Tribunal: TCU
Processo: 004.312/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11914/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.312/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Maria de Campos Seixas (XXX.058.868-XX); Andora Correa de Souza (XXX.232.418-XX); Aracy Witt de Pinho Spinola (XXX.384.578-XX); Maria Edite Batista da Silva (XXX.482.688-XX); Maria Salette Silva (XXX.653.978-XX); Maria de Lourdes Martins (XXX.484.598-XX); Marly dos Santos Szelbracikowski (XXX.670.920-XX); Risoleta Pelliciotti Violante (XXX.894.898-XX); Waldemar Augusto (XXX.132.428-XX); Zilda Guimaraes Avila (XXX.751.488-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Fazenda (extinto) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.